Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002878-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS PAULO DA SILVA - CPF: 070.267.726-43 (VÍTIMA), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002878-58.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002878-58.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mateus Rocha de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos da Comarca de Cuiabá - NIPO.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/01/24, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o).

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201822681).

O pedido liminar foi indeferido (id. 202979674).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180, § 1o, do Código Penal (id. 204076169).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 206971665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002878-58.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Mateus Rocha de Oliveira
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, pela acusação da prática, em tese, do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o).

Conforme se extrai dos autos, em 20/01/2024,
Marcos Paulo da Silva
foi vítima de crime de furto qualificado, no qual os criminosos arrombaram o portão de sua residência e levaram seu estoque de roupas infantis, avaliado em cerca de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Ocorre que a vítima, junto de sua esposa que se passou por uma cliente interessada, descobriu que as vestimentas furtadas eram comercializadas pelo paciente por valor muito inferior ao de mercado.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o paciente com inúmeras peças de roupas furtadas da vítima. Ao ser preso em flagrante, o paciente afirmou ter adquirido as roupas pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de um casal não identificado.

Durante a audiência, o juiz singular converteu a prisão em preventiva, destacando a presença de indícios suficientes da autoria e materialidade, bem como a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, especialmente frente à recalcitrância criminosa do paciente, nos seguintes termos:

[...] Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (
periculum libertatis
), pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, de acordo com as informações extraídas do sistema SEEU, ostenta 01 condenação transitada em julgado pelo crime de associação criminosa para o tráfico de drogas, demonstrando a sua reincidência.

Além disso, importante ainda destacarmos que o acusado responde a duas ações penais perante esta comarca, sendo uma por furto e outro por roubo.

Destaco, inclusive, que a ação penal por roubo tramita nesta 5a Vara Criminal (0046791-88.2018.8.11.0042), e atualmente está em fase de citação do acusado, o qual não estava sendo localizado até a presente data, motivo pelo qual nesta ocasião determinei a sua citação na carceragem deste Fórum.

Logo, a nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. [...]
(
sic
do id. 204076169).

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente, extraída dos antecedentes criminais do paciente, que responde a outras duas ações penais por crimes patrimoniais, bem como ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de associação para o tráfico, em cumprimento junto à 2a Vara Criminal de Cuiabá.

Aliás, quanto à recalcitrância criminosa, convém relembrar o Enunciado 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, embora o impetrante alegue que a acusação do crime de furto qualificado, apurado na ação penal n. 0005770-64.2020.8.11.0042, tenha sido extinta, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, em consulta ao sistema PJe 1o Grau, é possível identificar que, na verdade, o feito encontra-se em trâmite regular, com audiência de instrução designada para o dia 01/08/2024, às 17h.

Ou seja, a ação penal não foi sentenciada, tampouco declarada a extinção da punibilidade, como informou o impetrante.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Portanto, não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024